Tribunal: TJSP
Processo: 2060784-06.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
VOTO No 38125

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Catanduva n.o 6.359/23, que dispõe sobre a implantação de adesivos nos veículos de transporte público coletivo para indicar a localização do "ponto cego" aos ciclistas e motociclistas. Texto impugnado que dispõe sobre trânsito. Competência privativa da União. Inteligência do art. 22, inc. XI, da CF. Parâmetro de

Ementa:
VOTO No 38125

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Catanduva n.o 6.359/23, que dispõe sobre a implantação de adesivos nos veículos de transporte público coletivo para indicar a localização do "ponto cego" aos ciclistas e motociclistas. Texto impugnado que dispõe sobre trânsito. Competência privativa da União. Inteligência do art. 22, inc. XI, da CF. Parâmetro de constitucionalidade que deve ser admitido consoante a inteligência do art. 144 da CE. RE 650.898-RS, com repercussão geral. Inconstitucionalidade formal. Ademais, texto que interfere em critérios de conveniência e oportunidade e determinam a forma de execução da política pública. Violação à reserva da Administração. Exegese do art. 47, inc. II, da CE. Doutrina. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido procedente.